Tribunal: TJMT
Processo: 1010776-85.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010776-85.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LEONARDO PEREIRA - CPF: 065.769.225-58 (RECORRENTE), WANDERSON DOUGLAS VITAL DA SILVA - CPF: 054.558.361-61 (ADVOGADO), ANA FLAVIA MALUF DA SILVA - CPF: 020.388.841-37 (RECORRENTE), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CANCELAMENTO DE VOO. REACOMODAÇÃO INADEQUADA. VIAGEM DE LUA DE MEL. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por companhia aérea contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por consumidores em ação de indenização por danos materiais e morais. Os autores adquiriram passagens aéreas com destino a São Paulo para conexão internacional em viagem de lua de mel. O voo foi cancelado unilateralmente pela ré, que ofereceu reacomodação incompatível com o cronograma dos autores, impedindo o cumprimento do itinerário. O juízo de origem condenou a ré ao ressarcimento de R$ 876,00, além de R$ 4.000,00 a cada autor a título de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação do serviço aéreo diante da alteração do voo e das alternativas oferecidas; e (ii) definir se estão presentes os requisitos para a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, bem como a adequação dos valores fixados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade do fornecedor é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, devendo reparar os danos decorrentes de defeitos na prestação do serviço, independentemente de culpa.

4.

Embora a companhia aérea tenha informado a alteração com antecedência e oferecido opções de reacomodação, estas não se mostraram razoáveis ou compatíveis com a finalidade da viagem contratada, que incluía conexão internacional logo após a cerimônia de casamento.

5.

A inadequação das alternativas gerou prejuízo material, devidamente comprovado pelos autores, os quais adquiriram novas passagens por valor superior ao originalmente pago.

6.

O abalo emocional decorrente da frustração de viagem de lua de mel configura dano moral indenizável, por ultrapassar o mero aborrecimento cotidiano.

7.

O valor fixado a título de indenização por dano moral (R$ 4.000,00 para cada autor) observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a repercussão do fato e a função pedagógica da condenação.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1010776-85.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Gol Linhas Aéreas S/A

Recorrido(s):

Leonardo Pereira

Ana Maluf da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 a 07/08/2025 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC,
OPINO
pela
rejeição
das preliminares arguidas pela ré e, no mérito, pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados pelos autores para:

a) CONDENAR
, a reclamada a ressarcir aos autores, o valor de
R$ 876,00 (oitocentos e setenta e seis reais)
, corrigidos monetariamente pelo IPCA a partir do desembolso até a citação, data a partir da qual incidem juros de mora pela taxa SELIC, já englobando a correção monetária.

b) CONDENAR
a reclamada a pagar para cada reclamante, a título de danos morais, a importância de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, devendo a quantia ser acrescida de juros de mora pela taxa SELIC, a partir da citação, já englobando a correção monetária.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.

Em suas razões recursais, a ré, ora recorrente, pretende a reforma integral da sentença, sob a alegação de que a alteração se deu por readequação da malha aérea, com aviso prévio. Argumenta que não houve falha na prestação do serviço, mas mero dissabor e sustenta que a indenização moral fixada é excessiva e desproporcional, pleiteando a exclusão ou, subsidiariamente, a redução do valor.

Na petição inicial, os autores alegam que adquiriram passagens aéreas junto à reclamada. com partida de Cuiabá prevista para 08/12/2024 às 17h50, com destino a São Paulo (GRU), a fim de realizar uma viagem internacional de lua de mel. Afirmam que, em 18/11/2024, receberam notificação da companhia sobre o cancelamento do voo e a reacomodação, com embarque às 04h25 do dia 09/12/2024, o que impossibilitaria o cumprimento do itinerário planejado, ante a passagem já adquirida para o destino internacional. Diante disso, alegam que foram obrigados a adquirir novas passagens aéreas, em outra companhia, no valor de R$ 1.564,76. Sustentam que a conduta da ré ensejou frustração e transtornos emocionais, razão pela qual pleiteiam a condenação ao pagamento de danos materiais e morais.

Pois bem.

A controvérsia gira em torno da legitimidade da alteração do voo, a suficiência das alternativas oferecidas pela companhia e a eventual configuração de prejuízo material e moral aos autores.

Inicialmente, reconhece-se que a alteração do voo foi comunicada aos passageiros com antecedência, em 18/11/2024 às 16h55, e que a ré ofereceu alternativas no sistema, incluindo embarque às 04h00 do dia 08/12 e às 04h25 do dia 09/12. Sob o prisma formal, a comunicação atendeu ao art. 12, caput, da Resolução ANAC no 400/2016.

Contudo, o ponto central não está na legalidade do aviso ou na existência de alternativas formais, mas na concreta impossibilidade de os autores utilizarem qualquer uma delas sem comprometer completamente o propósito da viagem.

A documentação acostada demonstra que o casamento foi celebrado em 07/12/2024 às 19h30. O embarque original, previsto para a tarde do dia seguinte (08/12 às 17h20), permitiria o deslocamento para São Paulo de forma confortável e alinhada à conexão internacional agendada para 09/12/2024 à 01h50, com destino a Punta Cana, conforme bilhete anexados aos autos.

As alternativas apresentadas, voo às 04h00 do dia 08/12 ou às 04h25 do dia 09/12, geravam prejuízo direto: a primeira exigiria que o casal saísse da própria recepção de casamento de madrugada, e a segunda tornaria impossível a conexão internacional, que partia na madrugada do mesmo dia.

Assim, não se pode admitir que a ré tenha cumprido a obrigação contratual apenas por ter disponibilizado um novo voo. A reacomodação deve ser razoável, proporcional e compatível com a finalidade do contrato, e não simplesmente formal.

A falha no serviço, portanto, não está no cancelamento em si, mas na inadequação das opções oferecidas frente à especificidade da contratação, que envolvia viagem internacional, hotéis e pacotes já adquiridos.

As provas comprovam que os autores foram obrigados a adquirir, de última hora, novas passagens no valor de R$ 1.564,76, ante os R$ 688,76 pagos inicialmente, gerando prejuízo financeiro direto.

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
“o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

O referido artigo atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

Além disso, o prejuízo extrapatrimonial é evidente. A frustração de uma viagem de lua de mel cuidadosamente planejada, imediatamente após o casamento, é um evento que ultrapassa o mero dissabor cotidiano.

Neste diapasão, é forçoso concluir que, quanto ao dano moral almejado, vislumbro caracterizado no caso em apreço, tendo em vista
que, pelas regras de experiência comum, situações como as descritas na exordial geram embaraços consideráveis ao consumidor que afetam
sua estabilidade emocional.

Em relação ao
quantum
indenizatório, entendo que a sentença não merece reparos, pois fixado considerando os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante ao exposto
, conheço do recurso, porém,
nego-lhe provimento.
Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025